Tribunal: TJES
Processo: 5012766-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012766-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão ou contradição.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012766-98.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Adiro ao relatório.

PREVIDÊNCIA USIMINA
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 8357236, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que conheceu em parte do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, bem como fixou multa no importe de 1% (um por cento) por litigância de má-fé.

Nas razões de Id 8446694, o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso e contraditório, pois:
I)
baseou-se em premissa equivocada ao considerar a existência de trânsito em julgado em relação às teses alegadas pela parte;
II)
não considerou a ausência de fundamentação da decisão agravada;
III)
apesar de reconhecer a necessidade de caução, não determinou a devolução dos valores já levantados;
IV)
não há que se falar em má-fé quando a agravante apenas está se valendo de seu direito de defender-se e apresentar os argumentos que entende pertinentes.

Contrarrazões de Id 8798726, pelo improvimento do recurso e majoração da multa de litigância de má-fé.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria se baseado em premissa equivocada ao considerar a existência de trânsito em julgado em relação às teses alegadas pela parte e, consequentemente, aplicar multa por litigância de má-fé.

Isso porque, como se pode verificar da simples leitura do
decisum
, em momento algum foi afirmada a existência de trânsito em julgado, mas tão somente que a agravante, ora embargante, reiterava, incessantemente, as mesmas discussões já analisadas anteriormente por este e. TJ/ES e pelo c. STJ, bem como que tais teses repetidas são levantadas independentemente do objeto da decisão recorrida e da fase processual, em evidente estratégia de repetição e atraso processual, caracterizadora de má-fé.

Demonstrando o que acabo de expor, observe-se um dos trechos do acórdão no qual a questão é abordada:

[...] De início, cumpre observar que
o caso não é novo neste Tribunal, insistindo a Agravante Previdência Usiminas na rotineira interposição de recursos, em que, de modo já renitente, vale-se sempre dos mesmos argumentos
já superados na fase de conhecimento
, suscitados e superados em âmbito recursal,
inclusive, pelo STJ, e agora, replicados
e superados também na fase de execução,
ou seja,

insiste a Previdência Usiminas nas mesmas alegações de forma sucessiva e obstinada, em comportamento próprio à caracterização da litigância de má-fé, como já afirmei em oportunidade anterior perante esta Corte.

Diante de tal contexto, de plano deixo assente que o tema da afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco/Cosipa) e o exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi, como dito,
figura como matéria obstinadamente suscitada pela Previdência Usiminas
em todo e qualquer possibilidade de irresignação,
a despeito do objeto da decisão recorrida
, sendo assim na fase conhecimento, no apelo face a sentença, nos recurso junto ao STJ e no presente agravo, já na fase de execução
, em clara tentativa de impor uma rediscussão perene da matéria, no afã de que em algum momento seja acolhida sua tese, o que, a toda evidência, não lhe socorre, impondo manifesto imbróglio processual indevido.

A litigância de má-fé se revela manifesta neste ponto.

Veja-se que trata-se de matéria claramente afeta à fase de conhecimento, e que
já fora levada à apreciação do STJ em recurso próprio pela Agravante neste feito
, tentado a Previdência Usiminas trazer, mais uma vez, o debate à colação, agora na fase executória, assim agindo nesta e em outras ações de idêntico teor
, em um comportamento que, friso, revela-se reiterado, intencional, voltado a criar um imbróglio processual em seu benefício.

Portanto, além da matéria
não figurar como tema da decisão recorrida
, busca a Agravante, no bojo da execução, a retomada de questão afeta à fase de conhecimento,
já decidida em seu desfavor pelo Juízo monocrático, por este Tribunal e também pelo STJ em recurso afeto a este processo, bem como, em outros de idêntico teor, valendo-se a Recorrente de uma
conduta que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla e o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela Agravante.

Portanto, manifesto é o despropósito do Agravo neste ponto, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

Em decisões outras em processos a envolver a ora Agravante vinha chamando sua atenção para a litigância de má-fé que suas razões, sempre no mesmo sentido, pareciam revelar, o que parece não ter surtido resultado.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

[...] (grifo nosso)

O mesmo se dá com relação à alegação de omissão quanto a suposta ausência de fundamentação da decisão agravada, questão essa expressamente analisada no acórdão e por ele rejeitada:

[...]

Sobre as alegações de ausência de fundamentação da decisão recorrida, a pretensão da Agravante volta-se a que o Juízo
a quo
se debruçasse, novamente, sobre toda a argumentação relativa aos fundos administrados pela Previdência Usiminas e a ausência de solidariedade, enfim, toda a matéria insistentemente levantada pela Agravante ao longo do feito e que o STJ acabara de julgar em seu desfavor em recurso relativos a este mesmo processo, acima já destacado (EREsp n. 1.673.890/ES), a permitir, inclusive, a continuidade da execução.

Portanto, não há margem a se falar em ausência de fundamentação, porquanto absolutamente indevida a renovação do debate sobre a matéria objeto da fase de conhecimento e já deliberada pelo STJ, agindo com acerto o Magistrado a dela não dispor mais uma vez.

[...]

Da mesma forma, não se verifica qualquer contradição no fato de que, apesar de entender correta a exigência de caução em hipóteses como a dos autos, o acórdão não determinou a devolução dos valores já levantados pela parte agravada, ora embargada.

Isso porque restou pormenorizadamente explicado no
decisum
que, apesar de se entender equivocada a dispensa de caução pelo juízo
a quo
, tem-se que o insucesso dos recursos interpostos pela recorrente perante as Cortes Superiores e o fato de passados já cerca de 6 (seis) meses do levantamento dos valores tornam desproporcional a exigência de garantia neste momento. É o que se observa:

[...]

Nesse contexto tenho como imperiosa a conclusão de que permitir o levantamento de mais de R$ 1.730.000,00 (um milhão e setecentos e trinta mil reais), em sede de execução provisória e sem uma caução mínima,
não se revela a medida mais adequada tecnicamente, com a devida vênia.

[...]

Mas o fato é que no caso presente assim não agiu o Juízo
a quo
, permitindo, como dito, o levantamento de valores, que foram efetivamente sacados pela Exequente há aproximadamente 06 meses.

Essa é a realidade dos autos neste momento e com a qual devemos lidar.

Nesse contexto, não obstante não concordar tecnicamente com o a decisão tomada pelo Juízo
a quo
àquele tempo, há de ser ponderado que, por mais que estejamos diante de uma execução provisória, e de fato ainda estamos,
não se pode descurar da ideia de que todos os recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça foram julgados em desfavor da aqui Agravante, sendo, agora, inadmitido seu Recurso Extraordinário no STJ e, recentemente, também pelo STF
, em decisão monocrática data de 18/03/2024 Corte, com última tentativa de viabilizar o conhecimento de seu apelo extremo.

Trata-se de uma realidade que não pode ser desprezada, enquanto indicadora de difícil reversão dos julgados que pairam, uníssonos, em favor da Exequente.

Existe, então, um contexto formatado em que, diante da realidade vivida nos autos,
impor a ordem de devolução de quantias diante de um cenário de aparente dificuldade de alteração da condenação da Executada, não se reveste da razoabilidade necessária.

Veja-se que o mesmo cenário se materializa diante de eventual ordem de prestação de caução a essa altura, porquanto, na verdade, teria o mesmo efeito de uma ordem de devolução.

A ponderação da realidade impõe cautela e a razoabilidade se faz imperativa a evitar imbróglio processual e no mundo dos fatos de ainda maior monta.

Creio que, hoje, decorridos 06 meses desde o levantamento de valores pela Exequente, impor uma ordem imediata de devolução das quantias levantadas, não me parece a medida adequada, bastando, a tanto, aguardar a manifestação final do STF, pois, hoje, diante da realidade dos fatos, com o decurso do tempo, o mesmo efeito se teria no caso de uma ordem expedida após eventual manifestação contrária do STF sobre o caso presente.

Há de se ponderar, portanto, o risco de reforma da decisão com a realidade concreta dos autos, o que me leva à compreensão de que impor a devolução de valores não seria a medida mais razoável neste momento, frente a realidade atual.

Assim, por medida de inteira razoabilidade e ponderação da realidade levada a efeito na Origem, muito embora entenda devida a caução no caso presente, a reverberar na discordância com a disponibilidade de valores nos termos em que operada, entendo, também, que neste momento, inviável a imposição de devolução dos valores pela Exequente e seus advogados.
(grifo nosso)

Feitas tais considerações, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, importa consignar que não vislumbro motivos para majoração da multa de litigância por má-fé, uma vez que a simples interposição de aclaratórios, ainda que posteriormente rejeitados, não caracteriza, por si só, conduta indevida ou violadora da boa-fé processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho integralmente o voto de relatoria.